Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-64.2019.8.11.0052
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000945-64.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUILHERME SOARES FRANCO - CPF: 207.836.041-49 (APELANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO DE MANDATO ELETIVO – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADOS E NÃO REPASSADOS – LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo devidamente comprovado que as partes mantiveram relação jurídica por longo lapso temporal, é evidente a legitimidade ativa do autor, para demandar contra a Municipalidade requerendo o reconhecimento do tempo laborado perante o INSS.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Guilherme Soares Franco
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Dano Moral n.o 1000945-64.2019.8.11.0052 ajuizada em face do
Município de Lambari D’Oeste
, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa do autor.

Em suas razões recursais, a parte apelante defende, em suma, o erro da sentença que indeferiu a petição inicial dada a ilegitimidade ativa do demandante, já que houve confusão por parte no magistrado singular, quanto à delimitação do objeto da lide.

Aduz que o mérito da demanda não consiste em requerer “
que o Município recolha a cota previdenciária, mas sim, que se informe ao INSS que o apelante teve um vínculo de trabalho com o Município
” de Lambari D’Oeste “
durante quatro anos
”.

Esclarece que o Ente Federativo “
deve obrigatoriamente informar acerca do vínculo para o INSS, para que desta forma, independentemente do recolhimento da cota ou não, o apelante adquira o tempo que lhe falta para aposentar-se
”.

Sustenta que “
resta evidente a legitimidade do Apelante para requerer o reconhecimento de seu vínculo de trabalho com o Município e exigir o informe a Previdência Social do período laborado como servidor público
”.

Afiança ser impossível pleitear “
o vínculo direto com o INSS como entende o magistrado de primeiro grau
”, posto que a “
Administração Pública é a responsável tributária pelo recolhimento das contribuições previdenciárias obrigatórias retidas sob o regime geral da previdência social
”.

Forte nessas premissas pleiteia o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, Guilherme Soares Franco exerceu a função de vice-prefeito no Município de Lambari D’Oeste-MT, pelo período de janeiro de 1997 até dezembro de 2000.

Em virtude da ausência de Regime Próprio de Previdência – RPPS, a municipalidade filiou o autor junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, razão pela qual efetuou, durante todo o período, desconto de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária.

Posteriormente, ao requerer sua aposentadoria por tempo de contribuição, o demandante fora surpreendido com a notícia da ausência de repasse das verbas previdenciárias por parte do Ente Federativo junto ao INSS.

Ulteriormente, socorreu-se ao Poder Judiciário, requerendo que o Município de Lambari D’Oeste-MT informasse ao INSS todo o período laborado, como também procedesse com o recolhimento das verbas previdenciárias descontadas, porém não repassadas.

Entretanto, sobreveio sentença indeferindo a petição inicial, em razão da falta de interesse de agir decorrente da ilegitimidade ativa do autor.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, o qual a meu juízo,
comporta provimento
. Explico.

Analisando o
decisum
de primeiro grau, verifica-se que o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial ao argumento de que a “
parte autora não detém legitimidade para propor a presente ação visando o recolhimento de
contribuições previdenciárias (...)
já que o titular do crédito previdenciário é o Instituto Nacional do Seguro Social, sendo desta Autarquia Federal o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente Descontados
” (ID. 93117637, fls. 01 e 02).

Ocorre, todavia, que nossa Constituição Federal prevê em seu art. 40, § 13o, a necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias ao regime geral, sendo
direito
do servidor acompanhar e fiscalizar a referida obrigação, inclusive no que tange aos valores já descontados de seus vencimentos. Vejamos:

“
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 13o. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário,
inclusive mandato eletivo
, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social
.” (destaquei).

Como foi expresso acima, nota-se ser límpida a obrigação do empregador, no caso dos autos, o Município de Lambari D’Oeste, em recolher e repassar as Contribuições Previdenciárias ao INSS.

Por outro lado, é de se registrar, que resta incontroverso conforme documentação anexa (Id. 93117624), que as partes mantiveram relação jurídica por 04 (quatro) anos, o que atrai a legitimidade ativa ao presente feito, já que o apelante é titular do direito pleiteado em juízo.

A respeito da legitimidade
ad causam
, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“
Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão
, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da letigimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que 'a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação
” (THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, vol. 1, p 71) (destaquei).

Na espécie, conforme já dito, o recorrente busca o reconhecimento perante o INSS, do período em que exerceu mandato eletivo junto ao Ente Federativo, como também o recolhimento das contribuições previdenciárias descontadas e não repassadas; logo, evidente o interesse do autor ora apelante, em defender o seu direito em juízo.

Diante disso, sendo patente a legitimidade ativa do apelante, a anulação do
decisum
em razão do
error in judicando
é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para determinar a anulação da sentença, e por via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022